Tribunal: TJSP
Processo: 1007372-39.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, declaração de inexigibilidade de débito, repetição do indébito e indenizatória de dano moral julgadas procedentes – Suspensão imotivada da linha telefônica – Ilícito gerador de dano moral e não de mero aborrecimento – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que não comporta redução – Apelação não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, declaração de inexigibilidade de débito, repetição do indébito e indenizatória de dano moral julgadas procedentes – Suspensão imotivada da linha telefônica – Ilícito gerador de dano moral e não de mero aborrecimento – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que não comporta redução – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007372-39.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante OI
MÓVEL S.A., é apelada MARIA LUIZA DA SILVA GAMA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007372-39.2018.8.26.0038 – VOTO No 39.912 – AJL
2/5
APELAÇÃO No 1007372-39.2018.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
APELANTE: OI MÓVEL S. A.
APELADA: MARIA LUIZA DA SILVA GAMA
VOTO No 39.912
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Telefonia
Pretensões
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer,
declaração de inexigibilidade de débito, repetição do indébito
e indenizatória de dano moral julgadas procedentes

Suspensão imotivada da linha telefônica – Ilícito gerador de
dano moral e não de mero aborrecimento
Indenização
arbitrada em R$ 10.000,00 que não comporta redução

Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência das pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer,
declaratória de inexigibilidade de débito, de repetição do indébito e de
indenização de dano moral derivadas da prestação de serviços de telefonia,
confirmada a tutela de urgência deferida a fls. 21/22, condenada a ré a restituir
em dobro os valores pagos indevidamente, bem assim a pagar a quantia de R$
10.000,00 a título de reparação do dano moral, corrigida desde a fixação,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mais despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
Inconformada, a ré bate-se pela reforma da sentença, firme
em que a suspensão dos serviços telefônicos da linha no (19) 99623-0837 adveio
de divergência cadastral, de forma que atuou no exercício regular do seu direito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007372-39.2018.8.26.0038 – VOTO No 39.912 – AJL
3/5
em prol da segurança dos seus consumidores. Salienta que diante da suspeita de
fraude pediu a atualização dos dados cadastrais para confirmação da titularidade
da linha, pedido não atendido pela autora, por isso manteve o bloqueio, como se
verifica da tela copiada a fl. 259, documento aceito pela ANATEL como prova das
suas alegações. Assinala que não praticou nenhum ato ilícito, por isso que não
há reconhecer a ocorrência de dano moral, nem direito à repetição do indébito
por parte da apelada, certo que os valores apontados como pagos indevidamente
pela autora referem-se aos serviços contratados e disponibilizados, sem prova de
que tenha agido de má fé. Sustenta que entendimento contrário caracterizará
ofensa ao artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, e à Súmula no 159, do
Supremo Tribunal Federal. Postula, subsidiariamente, a redução da indenização e
a restituição simples do que foi pago pela apelada, colacionando precedentes em
abono a sua pretensão.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O apelo não convence do desacerto da solução adotada na
r. sentença.
É fato incontroverso nos autos que a apelante, sem prévia
comunicação, suspendeu unilateralmente os serviços da linha telefônica
habilitada em nome apelada, que se viu impedida de continuar utilizando o
número do qual vinha fazendo uso, a despeito de ter fornecido os dados
necessários para o pedido de portabilidade e não possuir débitos, certo que a
fatura do serviço era debitada mensalmente em seu cartão de crédito.
A alegação da apelante, de que suspendeu o serviço por
suspeita de fraude em benefício da própria apelada, não pode ser aceita, na
medida em que nada, nesse sentido, demonstrou de concreto nos autos. Nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007372-39.2018.8.26.0038 – VOTO No 39.912 – AJL
4/5
mesmo a motivação da alegada suspeita de fraude divergência cadastral foi
demonstrada pela apelante, anotando-se que a apelada era sua cliente desde
maio de 2018, fruto da portabilidade da VIVO, com a suspensão ocorrendo em
outubro daquele ano.
Ao contrário do alegado pela apelante, a apelada, em face
do bloqueio da sua linha telefônica, pediu esclarecimentos, conforme faz prova o
protocolo de fl. 13, a despeito do que o bloqueio foi mantido.
Nesse diapasão, evidente que foi imotivado o bloqueio da
linha telefônica da apelada, caracterizando ilícito contratual, de forma que correta
a sentença, na parte em que tornou definitiva a tutela de urgência deferida “initio
litis”, quando ordenada a reativação da linha telefônica em questão, com a
restituição em dobro do que foi pago no período da suspensão, conforme,
evidentemente, o que ficar apurado em oportuna liquidação.
A suspensão do serviço essencial sem justa causa resultou
para a apelada mais do que um simples inadimplemento contratual, mas um
sentimento de desvalia, de descaso provocado pela atitude insensível da
apelante que, a pretexto de protegê-la, acabou por prejudicá-la, sendo certo que
na oportunidade que teve para resolver a questão administrativamente não o fez,
obrigando a apelada a vir a juízo.
Nítido, pelo apurado nos autos, o sentimento de impotência
da apelada frente à apelante, sem merecer a devida atenção e receber o devido
crédito.
A indenização do dano moral arbitrada na sentença
representa satisfatória compensação à apelada, como também fator de estímulo
à apelante para que doravante reveja seus procedimentos, de modo a não mais
incorrer em situações como a retratada nos autos, incabível a pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007372-39.2018.8.26.0038 – VOTO No 39.912 – AJL
5/5
redução.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados da apelada para 15% da condenação, a termo do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do recurso, majorados
os honorários devidos ao advogado da apelada, na forma acima explicitada.

SÁ DUARTE
Relator